Tribunal: TJSP
Processo: 1019118-41.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
da. Correção monetária sobre o valor pago na via administrativa. Inadmissibilidade Valor pago dentro do prazo de 30 dias nos termos do artigo 5o, §1o E §7o, da Lei 6.194/74. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1019118-41.2020.8.26.0196; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/04/2021; Data de Registro: 16/04/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Marcondes D'Angelo

Comarca:

Franca

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/04/2021

Data de publicação:

16/04/2021

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULLOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VAI TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito de atualização monetária desde o evento danoso. Impossibilidade no caso concreto. Valor pago pela via administrativa inexistindo, portanto, diferença a ser

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULLOS ( DPVAT ) – DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES EM VAI TERRESTRE – OBJETIVO – RECEBIMENTO DE CAPITAL SEGURADO - AÇÃO DE COBRANÇA. Pleito de atualização monetária desde o evento danoso. Impossibilidade no caso concreto. Valor pago pela via administrativa inexistindo, portanto, diferença a ser complementada. Correção monetária sobre o valor pago na via administrativa. Inadmissibilidade Valor pago dentro do prazo de 30 dias nos termos do artigo 5o, §1o E §7o, da Lei 6.194/74. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de apelação do autor não provido, majorada a verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.